Tribunal: TJMT
Processo: 1042543-49.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042543-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (RECORRENTE), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE HOTEL DIVERSO DO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. 160287772, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório e a condenação da parte reclamada em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante efetuou reserva de hospedagem junto à empresa reclamada, em fevereiro de 2022, pedido este devidamente concluído (nº 389587), id. 160286845.

Afirma que efetuou a reserva do Hotel Caza Fisherman’s Wharf, localizado na cidade de São Francisco – Estados Unidos da América, com entrada no dia 11/05/2022 e saída no dia 14/05/2022, totalizando 3 diárias.

Assevera que ao chegar na cidade de São Francisco/Califórnia, a demandante foi direto para o hotel reservado, todavia, ao apresentar a confirmação da reserva para a recepcionista, foi informada que não havia contratado naquele hotel.

Aduz que, após muito tempo, descobriu que a reserva era em outro hotel “Riu Plaza Fisherman’s Wharf”, tendo sido necessário se deslocar até lá com o seu marido.

Por fim, assevera que a reclamada mudou, unilateralmente, a sua reserva para hotel diverso do inicialmente reservado e pago.

A parte demandada, por sua vez, assevera que a culpa pela alteração da reserva é do hotel, sendo que somente atua como intermediária das tratativas.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz
que o valor da indenização arbitrado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação dos serviços da demandada, que forneceu uma hospedagem diversa da contratada pela parte autora
.

Com efeito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESERVA DE HOTEL NÃO CONCRETIZADA POR FALHA DA EMPRESA – HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA (CADEIRA TE) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe. Assim, a Reclamada é responsável pelo cancelamento do serviço sem justo motivo. Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Recurso conhecido e parcialmente provido
. (N.U 1031502-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022).

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, pois restou comprovado que a reclamante reservou um hotel e ficou hospedada em outro, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
, deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais da parte autora, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a parte recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023